Tribunal: TJBA
Processo: 8039709-17.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039709-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JORGE ANTONIO FERNANDO CONCEICAO BALDINI e outros Advogado(s): JORGE ANTONIO FERNANDO CONCEICAO BALDINI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA E VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame - Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva do paciente, condenado à pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime semiaberto, sob a alegação de primariedade, residência fixa, ocupação lícita e excesso de prazo de prisão cautelar (superior a 11 meses), com eventual repercussão na aplicação da detração penal e modificação do regime prisional. - A sentença reconheceu a autoria e materialidade delitivas com base em confissão judicial e nos depoimentos de testemunhas, especialmente o motorista do ônibus incendiado, que apontou o paciente como um dos autores do crime, ocorrido sob ordens de facção criminosa e com emprego de arma de fogo. II. Questão em Discussão - A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva, após sentença condenatória fixada em regime semiaberto, está suficientemente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, notadamente diante das alegadas condições pessoais favoráveis e do tempo de prisão cautelar já cumprido. III. Razões de Decidir - A sentença condenatória reafirma a legalidade da custódia preventiva, destacando elementos concretos que justificam sua manutenção, como a periculosidade do agente, o vínculo com organização criminosa e o modo de execução do crime. - A jurisprudência do STJ admite a manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória quando persistem os fundamentos que a motivaram, especialmente diante de risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva. - A confissão judicial, aliada aos depoimentos de testemunhas presenciais e à gravidade da conduta imputada, sustenta a presença do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. - A detração penal não tem o condão de afastar a prisão preventiva quando esta se mostra necessária e devidamente fundamentada. A compatibilidade entre a prisão cautelar e o regime semiaberto fixado na sentença foi garantida pela determinação de expedição de guia para execução provisória. - As alegadas condições pessoais do paciente, ainda que demonstradas nos autos, não se sobrepõem à necessidade da custódia cautelar diante de fundamentos concretos que evidenciem risco à ordem pública. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é admissível quando persistirem os fundamentos do art. 312 do CPP, especialmente em razão da gravidade concreta do delito, do vínculo com organização criminosa e do risco de reiteração delitiva. 2. A fixação de regime inicial semiaberto não afasta, por si só, a legalidade da custódia cautelar, desde que assegurada a compatibilidade com o regime fixado na sentença.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 387, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 309.038/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.08.2015, DJe 01.09.2015; STJ, HC 89468/RJ, Rel. Min. Paulo Gallotti, Sexta Turma, j. 21.08.2008, DJe 15.09.2008; Súmula 09/STJ. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8039709-17.2025.8.05.0000, impetrado pelo Bel. JORGE ANTONIO FERNANDO CONCEIÇÃO BALDINI (OAB/BA 49.839), em favor do Paciente DIEGO DOS SANTOS, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE SALVADOR/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, nos termos expostos a seguir: